Tribunal: TJPA
Processo: 0820707-23.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820707-23.2022.8.14.0000

PACIENTE: NOEMI TATYLLENE RIBEIRO MONTE

IMPETRANTE: IGOR PASTANA MOTA

AUTORIDADE COATORA: PLANTÃO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉ,

AUTORIDADE: SEAP - DIRETORIA DE EXECUÇÃO CRIMINAL - ALVARÁS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ARTIGO 157, §2º, INCISO II E §2º-A, §3º, INCISO II C/C ART. 14, II, AMBOS DO CPB E ART. 33 DA LEI 11.343/2006.

DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
INOCORRÊNCIA.
Verifica-se que a decisão foi devidamente fundamentada, a fim de assegurar a ordem pública e a paz social, pois como bem ponderou o juízo de primeiro grau, a medida é necessária, diante da gravidade concreta dos delitos e as circunstâncias em que ocorreram. Assim, evidenciada a presença de fortes e convincentes indícios de autoria e materialidade delitiva (
fumus comissi delicti),
configura-se a incidência dos requisitos gerais da prisão cautelar. Nesse passo, é suficiente para a configuração do
periculum in libertatis
, a gravidade do crime praticado. Desta forma, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, a decisão hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, sendo necessária sua manutenção para a garantia da ordem pública e paz social.

PRISÃO DOMICILIAR.NÃO ACOLHIMENTO
. Embora a paciente seja mãe de filhos menores de 12 anos, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar foi negada com fundamento na situação excepcional, nos termos do HC 143.641/SP, evidenciada no fato de que praticou crime com violência ou grave ameaça. Há de se ressaltar ainda, que não foram trazidos com a impetração documentos hábeis comprobatórios de ser a paciente a única responsável pelos cuidados dos filhos menores, e que sua liberdade é imprescindível aos cuidados dos infantes.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.
NÃO ACOLHIMENTO.
Mostra-se incabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.
in casu
, a manutenção da prisão da paciente encontra-se alicerçada na existência de indícios suficientes de autoria, além do risco para a garantia da ordem pública e paz social, mostrando-se necessária a custódia cautelar, em razão da gravidade concreta dos delitos imputados a ora paciente.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA REVOGANDO A LIMINAR DEFERIDA. DIVERGINDO DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
e
denegar
a presente ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Eva do Amaral Coelho
.

Belém/PA, 07 de março de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de
Habeas Corpus
liberatório

com
pedido de

liminar
, impetrado por advogada particular, com fundamento no
artigo 5º, LXV e LXVIII, da Constituição Federal
, em favor de
NOEMI TATYLLENE RIBEIRO MONTE
, em virtude da suposta prática delituosa prevista no
artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, §3º, inciso II c/c art. 14, II, ambos do CPB e art. 33 da Lei 11.343/2006,
sendo apontada como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal Plantonista da Comarca de Belém/PA
.

Alega o impetrante, em síntese, que no dia 26/12/2022 a vítima Vitória Abdon Luz de Almeida teria sido roubada e agredida no entorno do canal água cristal e, de acordo com a narrativa do policial Hamilton dos Santos Lima, houve a disposição de registros fotográficos, através dos quais a vítima, supostamente, reconheceu o nacional Wagner Costa dos Santos.

Aduz que em decorrência do suposto reconhecimento, a autoridade policial foi até o endereço do aludido nacional, tendo adentrado no imóvel e encontrado, também, a paciente Noemi Tatyllene Ribeiro Monte.

Acrescenta que no interior da residência foram encontrados 31 (trinta e um) invólucros contendo material em pó, com peso de 16,5g.

Sustenta que, apesar de a vítima não ter realizado reconhecimento pessoal e não ter mencionado o nome da paciente, esta fora enquadrada pela autoridade policial como incursa nos artigos
157, § 2º,

II, §2º - A, I, §3º, II c/c artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Informa que a paciente é genitora, responsável legal, dos menores Robert Enzo Monte Rocha, nascido em 24/03/2016 e Bruna Lívia Ribeiro Cruz, nascida em 22/10/2012.

Pondera a ausência de fundamentação e justa causa para a manutenção da segregação cautelar.

Requer a concessão da liminar, bem como a concessão definitiva da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva da paciente, ainda que mediante a conversão em prisão domiciliar ou aplicação de medidas cautelares diversas.

Juntou documentos.

Em Decisão proferida em regime de Plantão, ID 12287873, a Desa. Plantonista Eva do Amaral Coelho deferiu o pedido liminar e determinou a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, sem prejuízo de serem fixadas outras medidas diversas da prisão que o Juízo de primeiro grau entenda oportunas no curso do processo.

Em ID 12318258, a autoridade coatora informou que:

“(...).
NOEMI TATYLLENE RIBEIRO MONTE foi presa em flagrante delito no

dia 26/12/2022, juntamente com Wagner Costa dos Santos, pela suposta prática

dos delitos previstos no art. 157, § 2º, II, § 2º-A, § 3º, II e c/c art. 14, II, ambos do

CPB e art. 33 da Lei 11.343/2006.

A Autoridade Policial comunicou a prisão ao magistrado que cumpria

plantão naquela data. A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva

pelos fundamentos lançados na correspondente decisão, juntada nos autos de

HC sob ID 12286324 - Pág. 5/9.

Nos autos do Habeas Corpus em epígrafe foi concedida a liminar para

determinar a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, sem

prejuízo de serem fixadas outras medidas diversas de prisão que o Juízo de

primeiro grau entenda oportunas no curso do processo.

Encerrado o plantão judiciário, os autos foram encaminhados ao juízo da

Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém, o qual, verificando

que o Inquérito se encontrava concluído e relatado pela Autoridade Policial,

declinou da competência, determinando a distribuição a uma das varas criminais

da capital, encontrando-se o feito em trâmite na Vara de Combate ao Crime

Organizado de Belém. (...).”.

Nesta
Superior Instância
, ID 12449032, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, pronunciou-se pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
e, no mérito, pela
concessão parcial da ordem
, a fim de que a prisão preventiva da paciente seja substituída por prisão domiciliar, nos termos dos
artigos 318, inciso V e 318-A, do Código de Processo Penal
.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

O presente
Habeas Corpus
tem como fundamento a alegação de constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea e requisitos da manutenção da prisão preventiva.

No que tange à alegação de ausência de fundamentação idônea e requisitos na decisão que negou o direito da paciente em responder em liberdade, ao contrário do que alega o impetrante, a causa ensejadora da medida constritiva está devidamente delineada na decisão proferida, onde verificou-se a necessidade da prisão cautelar da acusada para garantia da ordem pública, ressaltando-se o
modus operandi
na prática dos crimes, bem como a paz social.

Ressalto, por oportuno, não haver ilegalidade na decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva quando devidamente justificada na garantia da ordem pública, que efetivamente se mostra vulnerada diante da potencialidade lesiva da infração praticada, caso dos autos.

Para melhor elucidação do caso, trago à colação excerto da decisão que decretou a custódia da paciente,
verbis
:

“...
Compulsando os autos, observa-se o preenchimento dos requisitos da

prisão preventiva em relação aos autuados, uma vez que, segundo as provas

arrebanhadas aos autos até o momento, encontram-se presentes os indícios de autoria e a materialidade dos delitos, sobretudo pelos depoimentos das

testemunhas e vítima. Verificando-se, ademais, o fundamento da prisão preventiva da garantia

da ordem pública, ressaltando-se, outrossim, o modus operandi na prática dos

crimes, havendo fortes indícios do cometimento do delito de roubo pelos autuados,

em via pública, durante o período noturno, em concurso de pessoas, e do delito de

tráfico ilícito de drogas, demonstrando extrema audácia, evidenciando, destarte, a

gravidade concreta dos crimes como também as suas periculosidades real,

indicando, outrossim, que, em liberdade, os ora flagranteados voltarão a cometer

crimes, afetando a ordem pública e a paz social, pelo exposto,
corroborado pelo

parecer ministerial constante do ID 84260357, defiro o pleito da autoridade

policial e converto a prisão em flagrante do flagranteado em prisão preventiva

dos ora flagranteados e, por consequência, indefiro os pleitos da defesa.

Acrescente-se que, em virtude da periculosidade real dos autuados e da

gravidade concreta dos crimes, não cabem, in casu e no momento, as medidas

cautelares constantes do CPP. (...).
Quanto à alegação de que a flagranteada possui filhos menores de idade,

assevere-se que o STF, no julgamento do Habeas Corpus Coletivo nº 143.641-SP,

concedeu ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar

- sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art.

319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de

crianças e deficientes sob sua guarda, excetuados os casos de crimes praticados

por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda,

em situações excepcionalíssimas. Não é demais lembrar que o Habeas Corpus Coletivo do STF - nº

143.641-SP -, não excluiu a possibilidade do magistrado indeferir a prisão domiciliar

às mulheres com filhos menores de 12 anos, tendo em vista as particularidades do

caso concreto...”.

Observa-se, do excerto da decisão ao norte colacionada, que, ao contrário do alegado pelo impetrante, há devida e suficiente fundamentação.

Ademais, tem-se das informações prestadas pela autoridade inquinada coatora que a paciente, em concurso com outros acusados praticou, em tese, os crimes previstos no 157, § 2º, II, § 2º-A, I, §3º, II, c/c art. 14, II, do CP, e art. 33, da Lei 11.343/06, em conduta de relevada ousadia,
e o modus operandi
utilizado, afirmando o magistrado singular ser necessária a manutenção da custódia preventiva para o resguardo da ordem pública e paz social.

Tenho que a decisão proferida pelo magistrado singular se mostra devidamente fundamentada, uma vez que persistem os motivos que ensejaram a sua decretação, mostrando-se efetivamente necessário o resguardo da ordem pública, e diante do
modus operandi
da ação criminosa, envolvendo a paciente e outros acusados, dos quais apenas 01 (um) foi identificado, que mediante extrema violência assaltaram as vítimas Vitória Abdon Luz de Almeida e Pablo Neves, as quais sofreram diversas agressões físicas.

Verifico que o magistrado de primeiro grau
decretou a prisão preventiva da ora paciente
fundamentando concretamente na necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal.

O exame acurado da decisão supracitada revela a
necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental:
as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos
indícios de autoria e da materialidade delitiva
, bem como a
necessidade de garantir a ordem pública e paz social.

Em outras palavras, a prisão provisória fora decretada por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência

deste Egrégio Tribunal de Justiça,
a saber:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 7.960/89. CONTROLE CONSTITUCIONAL A SER FEITO EM AÇÃO PRÓPRIA. IRREGULARIDADES NA PRISÃO TEMPORÁRIA. QUESTÃO SUPERADA. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DA AGENTE. MODUS OPERANDI DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. INAPLICABILIDADE. CRIME COMETIDO MEDIANTE VIOLÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. (...). 3. (...).
5. Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 6. In casu verifico estarem presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que restou demonstrada a periculosidade da paciente e a gravidade do delito, evidenciadas pelo modus operandi da conduta criminosa, em que a acusada, juntamente com um indivíduo não identificado e seu companheiro, menor de idade, subtraiu, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, diversos bens pertencentes às vítimas.
(...).
9. Na situação evidenciada nos autos, que trata do delito de roubo, crime cometido mediante violência e, ainda, com a participação de menor de idade, não há falar em substituição da prisão preventiva pela domiciliar, tendo em vista que não se enquadra nas hipóteses autorizadoras do benefício, previstas tanto pela Suprema Corte no julgamento do HC n. 143.641/SP, como no art. 318-A introduzido ao CPP com o advento da Lei n. 13.769/2018.
10. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 549.386/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 10/6/2020.) (GRIFEI).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA, EMPREGO DEARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, INCISOS II E V, E § 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL) E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA.
SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O cometimento de crime com emprego de violência ou grave ameaça a pessoa e a ausência de provas da responsabilidade exclusiva pelos cuidados de filho menor impedem a concessão do direito à prisão domiciliar, prevista no art. 318 do CPP.
2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 696.766/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 22/11/2021.) (GRIFEI).

Por conseguinte, no caso em tela, conforme salientado alhures, a prisão cautelar fora decretada e mantida por existirem indícios de autoria e prova
de materialidade delitiva, bem como em face da necessidade de garantir a ordem pública e paz social, em consonância com os vetores erigidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente pelo fato da gravidade dos delitos, e as circunstâncias em que ocorreram os fatos delituosos
.

Destarte, por restarem presentes os pressupostos do art. 312 do CPP, bem como pelo crime ter sido praticado mediante o emprego de violência e grave ameaça,
não acolho
à alegação ora em comento.

Por oportuno, ressalto que o argumento de que a vítima não realizou o reconhecimento pessoal, bem como sequer mencionou a paciente perante a autoridade policial não merece prosperar, uma vez que, conforme extrai-se do depoimento prestado pela ofendida em sede policial, esta reconheceu os dois acusados, sem sombra de dúvidas, tendo pontuado, inclusive, que Wagner estava com a mesma roupa que usou durante o crime, e que Noemi teria trocado de roupa.

No que tange ao pedido de
aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
, previstas no art. 319 do CPP,
verifico a impossibilidade de aplicação no caso ora em análise,
uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, bem como sendo necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública, consubstanciando-se esta na gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado pelo paciente, restando, por conseguinte, imperiosa a manutenção da prisão preventiva.

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a exceção, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares, devendo ser mantida a decisão que decretou a custódia cautelar.

É que, diante da gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado, conforme restou antes exposto, com notória ofensa à ordem pública, verifica-se que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para assegurar a ordem social. Sobre o tema:

HABEAS CORPUS.
(...). PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. OFENSA À ORDEM PÚBLICA CONFIGURADA.

(...). MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. LEI Nº 12.403/11. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO AO PACIENTE. É sabido que o decreto de prisão preventiva deve ser tido como a última ratio, como bem refere o §6º do artigo 282 do CPP, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, impõe-se a sua manutenção.
A prisão preventiva não depende de prévia imposição de medidas cautelares diversas, quando estas não se revelarem aptas a atingir sua finalidade. Na espécie, não se vislumbra outra possibilidade, senão a manutenção da segregação.
(...).
(
Habeas Corpus
Nº 70071028161, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel de Borba Lucas, Publicação: 28/09/2016). GRIFEI.

Assim, verifico que tais fundamentos acolhem a segregação cautelar da ora paciente, preenchendo os seus requisitos constitucionais e infra legais autorizadores, quais sejam, a excepcionalidade de sua utilização, bem como a garantia da ordem pública e paz social, em estrita obediência com o que dispõe o artigo 312, do CPP, o que impede a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

Dessa forma,
não acolho
o pedido em questão.

Pelo exposto, divergindo do respeitável parecer ministerial,
conheço
da presente ordem e
denego-a
, ante a ausência de constrangimento ilegal a ser sanado nos autos, consoante motivação explanada alhures, razão pela qual
revogo a liminar anteriormente concedida,
que determinou a prisão domiciliar da paciente.

É como
voto
.

Belém/PA, 07 de março de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 10/03/2023